Tribunal: TJMT
Processo: 1034819-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034819-73.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALISSON EDUARDO DA SILVA - CPF: 056.923.191-44 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ALISSON EDUARDO DA SILVA - CPF: 056.923.191-44 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034819-73.2019.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

ALISSON EDUARDO DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ERRO MATERIAL NO ACORDÃO RECORRIDO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS JÁ CARACTERIZADOS – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO
–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material quanto ao percentual da
multa aplicada por deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ o que caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, seu saneamento é medida que se impõe.

Quanto aos honorários recursais fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), o v. acordão já constou
“em favor dos causídicos das partes recorridas
”, subentendendo-se que sejam redistribuídos de forma recíproca, em face da sucumbência recíproca reconhecida em primeiro grau e mantidos em sede recursal.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável as multas previstas nos artigos 80 e 1.026, ambos do CPC/15.-

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034819-73.2019.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

ALISSON EDUARDO DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ERRO MATERIAL NO ACORDÃO RECORRIDO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS JÁ CARACTERIZADOS – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO
–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material quanto ao percentual da
multa aplicada por deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ o que caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, seu saneamento é medida que se impõe.

Quanto aos honorários recursais fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), o v. acordão já constou
“em favor dos causídicos das partes recorridas
”, subentendendo-se que sejam redistribuídos de forma recíproca, em face da sucumbência recíproca reconhecida em primeiro grau e mantidos em sede recursal.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável as multas previstas nos artigos 80 e 1.026, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034819-73.2019.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

ALISSON EDUARDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
interpõe recurso de embargos de declaração (ID. 53095963), objetivando sanar supostas contradições que estariam maculando o v. acórdão de ID. 51929953, proferido no Recurso de Apelação
no 1034819-73.2019.8.11.0041.

Em síntese, sustenta a seguradora embargante a existência de
contradição
no v. acordão, haja vista que no corpo do voto consta a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, enquanto na parte dispositiva consta multa de 2% (dois por cento).

Ademais, destaca que se faz necessário constar do dispositivo do acórdão com relação à fixação dos honorários, que o valor de R$300,00 deverá ser distribuído entre as partes conforme fixado em sentença, para que também não haja interpretações equivocadas.

Nesse sentido,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

Em suas contrarrazões (ID no
54411955)
a parte embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, aplicando-se a multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026 do CPC/15 e multa por litigância de má-fé de acordo com artigo 80, I e VII, do CPC/15.

É o relatório.-

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034819-73.2019.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

ALISSON EDUARDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
interpõe recurso de embargos de declaração (ID. 53095963), objetivando sanar supostas contradições que estariam maculando o v. acórdão de ID. 51929953, proferido no Recurso de Apelação
no 1034819-73.2019.8.11.0041.

Em síntese, sustenta a seguradora embargante a existência de
contradição
no v. acordão, haja vista que no corpo do voto consta a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, enquanto na parte dispositiva consta multa de 2% (dois por cento).

Ademais, destaca que se faz necessário constar do dispositivo do acórdão com relação à fixação dos honorários, que o valor de R$300,00 deverá ser distribuído entre as partes conforme fixado em sentença, para que também não haja interpretações equivocadas.

Nesse sentido,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

Em suas contrarrazões (ID no
54411955)
a parte embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, aplicando-se a multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026 do CPC/15 e multa por litigância de má-fé de acordo com artigo 80, I e VII, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034819-73.2019.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

ALISSON EDUARDO DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Assim, conforme relatado, sustenta a seguradora embargante a existência de
contradição
no v. acordão, haja vista que no corpo do voto consta a imposição de
multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da causa por deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ o que caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, enquanto na parte dispositiva consta
multa de 2% (dois por cento).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente ocorreu o aludido erro material no acordão objurgado, assim, onde se lê:
“multa de 5% (cinco por cento)”,
leia-se
: “
multa de 2% (dois por cento)”,
tal como posto na parte dispositiva do voto.

Quanto aos honorários recursais fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), vejo que o v. acordão já constou
“em favor dos causídicos das partes recorridas
”, subentendendo-se que sejam redistribuídos de forma recíproca, em face da sucumbência recíproca reconhecida em primeiro grau e mantidos em sede recursal.

Por fim, quanto à litigância de má-fé e multa prevista nos §§2o e 3o do art. 1.026 do CPC/15, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso caracteriza-se como meramente protelatório, em flagrante violação a boa-fé processual.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos
, uma vez que inclusive verifica-se o apontado erro material no acordão embargado.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação das multas na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1o. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento). 2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem. Afasta-se a multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os presentes Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material ocorrido, a fim de que, onde se lê:
“multa de 5% (cinco por cento)”,
leia-se
: “
multa de 2% (dois por cento)”.

É como voto.-

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034819-73.2019.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

ALISSON EDUARDO DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Assim, conforme relatado, sustenta a seguradora embargante a existência de
contradição
no v. acordão, haja vista que no corpo do voto consta a imposição de
multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da causa por deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ o que caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, enquanto na parte dispositiva consta
multa de 2% (dois por cento).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente ocorreu o aludido erro material no acordão objurgado, assim, onde se lê:
“multa de 5% (cinco por cento)”,
leia-se
: “
multa de 2% (dois por cento)”,
tal como posto na parte dispositiva do voto.

Quanto aos honorários recursais fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), vejo que o v. acordão já constou
“em favor dos causídicos das partes recorridas
”, subentendendo-se que sejam redistribuídos de forma recíproca, em face da sucumbência recíproca reconhecida em primeiro grau e mantidos em sede recursal.

Por fim, quanto à litigância de má-fé e multa prevista nos §§2o e 3o do art. 1.026 do CPC/15, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso caracteriza-se como meramente protelatório, em flagrante violação a boa-fé processual.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos
, uma vez que inclusive verifica-se o apontado erro material no acordão embargado.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação das multas na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1o. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento). 2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem. Afasta-se a multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os presentes Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material ocorrido, a fim de que, onde se lê:
“multa de 5% (cinco por cento)”,
leia-se
: “
multa de 2% (dois por cento)”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020